Tribunal: CARF
Processo: 13971.723385/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre as despesas com peças de manutenção de máquinas e equipamentos cuja utilização na produção dos bens destinados a venda não foi comprovada mediante documentação fiscal e contábil.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO. PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com fretes internos vinculados: i) ao transporte de insumos e materiais intermediários; ii) às oficinas de costura/facções (transporte de produtos semielaborados/semiacabados); e, iii) aos produtos ao transporte de produtos acabados, está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das respectivas Notas Fiscais de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA. CUSTOS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros contábeis no Livro Razão/Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros, vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias adquiridas para revenda, não dão direito a desconto de créditos da contribuição pelo fato de não estarem enquadradas dentre as expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ARMAZENAGEM. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, apenas as despesas com armazenagem incorrida nas operações de vendas de bens adquiridos para revenda e de bens produzidos dão direito ao desconto de créditos da contribuição.
Mantém a glosa dos créditos descontados sobre despesas com armazenagem de bens não comprovadas, mediante a apresentação de notas fiscais da prestação desse serviço.
CUSTOS DE PRODUÇÃO. JULHO/2008 A JULHO/2010. CRÉDITOS. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e/ ou sobre o custo de aquisição depende da comprovação de que foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PROPAGANDA. FEIRAS. EXPOSIÇÕES. FOLHETOS. CATÁLOGOS. COMISSÕES. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com propaganda, feiras, exposições, folhetos e catálogos, e comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto de créditos pelo fato de não estarem enquadradas dentre aquelas expressamente elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e pelo fato de não integrarem o custo de produção dos bens produzidos nem integrarem o custo das mercadorias revendidas.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA. CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis (Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados, de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723385/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.123 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao sujeito
passivo exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DESPESAS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre as despesas com peças de
manutenção de máquinas e equipamentos cuja utilização na produção dos bens
destinados a venda não foi comprovada mediante documentação fiscal e
contábil.
DESPESAS. FRETES INTERNOS. OFICINAS DE COSTURA/FACÇÃO.
PRODUTOS. PROVAS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre despesas incorridas com
fretes internos vinculados: i) ao transporte de insumos e materiais
intermediários; ii) às oficinas de costura/facções (transporte de produtos
semielaborados/semiacabados); e, iii) aos produtos ao transporte de produtos
acabados, está condicionado à apresentação dos demonstrativos de cálculo dos
valores descontados, acompanhados das respectivas memórias de cálculo e das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723385/2016-17
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

respectivas Notas Fiscais de Serviços e/ ou de Conhecimentos de Transportes
Rodoviários de Cargas (CTRC).
MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA.
CUSTOS.
CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra
terceirizada está condicionada à apresentação de demonstrativo de cálculo dos
valores descontados, acompanhado das respectivas memórias de cálculo e
documentação fiscal, notas fiscais de prestação dos serviços e/ ou registros
contábeis no Livro Razão/Diário.
SERVIÇOS. DESPACHANTES ADUANEIROS. DESPESAS. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas, a título de comissões, pagas a despachantes aduaneiros,
vinculadas à importação de bens utilizados como insumos e às mercadorias
adquiridas para revenda, não dão direito a desconto de créditos da contribuição
pelo fato de não estarem enquadradas dentre as expressamente elencadas no
art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem se enquadrarem no conceito de insumos dado
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
ARMAZENAGEM. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, apenas as despesas
com armazenagem incorrida nas operações de vendas de bens adquiridos para
revenda e de bens produzidos dão direito ao desconto de créditos da
contribuição.
Mantém a glosa dos créditos descontados sobre despesas com armazenagem de
bens não comprovadas, mediante a apresentação de notas fiscais da prestação
desse serviço.
CUSTOS DE PRODUÇÃO. JULHO/2008 A JULHO/2010. CRÉDITOS.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
oposta à autoridade julgadora de primeira instância, precluindo-se o direito de a
recorrente suscitá-la, em segunda instância, exceto quando deva ser
reconhecida de ofício.
ALUGUÉIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CUSTOS/DESPESAS.
CRÉDITOS DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que
são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos
na competência objeto do PER pleiteado.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITOS
DESCONTADOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e/ ou sobre o custo de
aquisição depende da comprovação de que foram utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

PROPAGANDA. FEIRAS. EXPOSIÇÕES. FOLHETOS. CATÁLOGOS.
COMISSÕES. DESPESAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com propaganda, feiras, exposições, folhetos e
catálogos, e comissões a representantes comerciais não dão direito a desconto
de créditos pelo fato de não estarem enquadradas dentre aquelas expressamente
elencadas no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e pelo fato de não integrarem o
custo de produção dos bens produzidos nem integrarem o custo das
mercadorias revendidas.
INSUMOS IMPORTADOS. BENS IMPORTADOS PARA REVENDA.
CUSTOS. CRÉDITOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos de aquisições de
insumos importados, bem como de bens importados para revenda depende da
comprovação, mediante documentos fiscais (notas fiscais) e/ ou contábeis
(Razão/Diário) de que os custos sobre os quais os créditos foram descontados,
de fato, são daqueles bens e, ainda, que foram incorridos na competência
objeto do PER pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) e, consequentemente, não
homologou as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC não reconheceu o
indébito tributário declarado/compensado e, consequentemente, não homologou as Dcomp, nos
termos do Despacho Decisório às fls. 661/685.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo o deferimento do seu pedido e a homologação das Dcomp, alegando
em síntese razões assim resumidas pela DRJ:
a) EM PRELIMINAR - DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO;
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

B) DA NULIDADE - DA REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO
ANTERIORMENTE HOMOLOGADA PELA RFB;
C) DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA
MANIFESTANTE PARA VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM
GLOSADO NO SEU PROCESSO PRODUTIVO;
D) DO DIREITO AOS CRÉDITOS DA à Cofins não cumulativa NÃO
CUMULATIVIDADE DE agosto de 2010:
D.1) DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS – CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO
CARF E DO STJ;
d.1.1) Bens e Serviços Utilizados Como Insumos (linha 2 e 3, ficha 06A ou
16A, do DACON);
d.1.1.1) Despesas com Tratamento de Efluentes;
d.1.1.2) Despesas com Manutenção e Lubrificação de Máquinas e
Equipamentos;
d.1.1.3) Despesas com Despachantes Aduaneiros e Armazenagem;
d.1.1.3.1) Despesas com Serviços de Despachante Aduaneiro;
d.1.1.3.2) Despesas com Serviços de Armazenagem;
d.1.2) Fretes;
d.1.3) Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica – linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON;
d.1.4) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação e
Com Base no Valor de Aquisição ou Construção) – linhas 7, 9 e 10, ficha 06A ou
16A, do DACON;
d.1.5) Outras Operações Com Direito A Crédito – Linha 13, Ficha 06A ou 16A
do Dacon;
d.1.5.1) Despesas com Propaganda, Feiras e Exposições;
d.1.5.2) Despesas com Folhetos e Catálogos;
d.1.5.3) Despesas com o pagamento de comissões aos representantes
comerciais;
d.1.6) Outras Operações com Direito a Crédito – linha 08, ficha 06B ou 16B do
DACON – Insumos e Produtos Acabados para Revenda Importados;
e) DA EVENTUAL NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA;
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em parte
nos termos do Acórdão no 09-70.691 em que rejeitou a preliminar de nulidade do despacho
decisório e da realização de diligência; e, no mérito, reverteu parte das glosas dos créditos
efetuadas pela Fiscalização, reconhecendo o direito de a recorrente descontar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com: a) bens relacionados ao tratamento de efluentes e análises
laboratoriais (linha 02 fichas 06A ou 16A); e, b) despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos do processo industrial.
Esclarecemos que, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017, o acórdão da DRJ não contem ementa.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento do ressarcimento pleiteado e na homologação integral da Dcomp, alegando em
síntese: I) Preliminares: I.1) a necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os
processos relacionados no Anexo I do recurso voluntário; I.2) nulidade do despacho decisório,
por ausência de demonstração das hipóteses dos arts. 145 e 149 do CTN, para a revisão de ofício
da compensação anteriormente homologada; I.3) nulidade da decisão recorrida por violação ao
princípio da verdade material por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos;
I.4) nulidade do despacho decisório por não ter analisado as atividades da recorrente e,
consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas da sua atividade
econômica; I.5) a necessidade de diligência para verificar se foi observado o conceito de insumos
dado pelo STJ e pela Nota SEI PGFN 63/18; e, II) no mérito: discorreu sobre: o conceito de
insumos, a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, a essencialidade e relevância dos
custos/despesas cujas glosas foram efetuadas pela Fiscalização e mantidas pela DRJ, concluindo
que devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre os custos/despesas incorridos com: II.1)
despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos: em que pese, a DRJ ter
reconhecido o direito aos créditos sobre tais despesas, manteve a glosa sobre elas sob o
fundamento de falta de comprovação de suas realizações; contudo, anexou aos autos cópias de
notas fiscais e faturas, por amostragem, apresentando-as novamente com o voluntário, conforme
Doc. 02; II.2) despesas com fretes: trata-se- de despesas essenciais à sua atividade econômica e
correspondem a três modalidades: (i) fretes internos, vinculados ao transporte de insumos e
materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de costura/facções, vinculados ao transporte de
produtos semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao transporte de
produtos acabados para comercialização; tais fretes estão comprovados no Doc. 03 anexado ao
presente recurso; II.3) despesas com mão-de-obra terceirizada: o fato de ter lançado tais despesas
na linha de bens para revenda (linha 01 da ficha 06A ou 16A do Dacon), quando deveriam
constar na linha 03, serviços utilizados como insumos, não é fator impeditivo ao desconto
(aproveitamento) dos créditos, devendo prevalecer a verdade material; os Anexos I e II
reproduzidos no recurso voluntário às fls. 820/821 comprovam tais despesas; II.4) despesas com
serviços de despachante aduaneiro: trata-se de gastos com a importação de insumos e produtos
acabados para revenda; a autoridade julgadora de primeira instância não identificou a glosa de
créditos sobre tais despesas; estes créditos foram lançados na linha 02 do Dacon, quando o
correto deveria ter sido na linha 3; esse erro não impede o aproveitamento dos créditos; as
despesas que lhe deram origem estão demonstradas no Anexo I, reproduzido no presente recurso,
às fls. 824; II.5) despesas com serviços de armazenagem: a DRJ reconheceu o direito ao
desconto de créditos sobre tais despesas, contudo, alegou que não foram identificadas; conforme
consta do despacho decisório, foram glosados créditos constantes do Anexo II (fls. 827) daquele
despacho; naquele anexo, há sim despesas com armazenagem que foram lançadas na linha 02 da
ficha 16A do Dacon, conforme comprova o Anexo II, reproduzido no presente recurso, às fls.
827, bem como no Doc. 04, também deste recurso, referente ao armazenamento de insumos e
produtos importados para revenda; II.6) custos de produção do período de julho de 2008 a julho
de 2010: trata-se de despesas com insumos diretamente relacionados às suas atividades
econômicas, decorrentes de ajustes de períodos anteriores, aproveitados extemporaneamente;
II.7) despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas; o art. 3o,
inciso IV, da Lei no 10.833/2003, prevê o aproveitamento de créditos sobre as despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na execução das atividades da empresa, pagas a
pessoas jurídicas; tais despesas estão demonstradas no Doc. 05 do presente recurso; II.8)
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado: o art. 3o, inciso VI, da Lei no
10.833/2003, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de depreciação de máquinas e
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

equipamentos e outros bens do ativo imobilizado ou ainda sobre o custo de suas aquisições,
utilizados na produção dos bens destinados à venda; todos os créditos descontados decorrem dos
encargos de depreciação de máquinas e equipamentos destinados ao setor produtivo, conforme
demonstrado no Doc. 06 do presente recurso; II.9) outras despesas com direito a crédito: a)
propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e catálogos: e, c) pagamento de comissões aos
representantes comerciais: trata-se de despesas relevantes e essenciais a sua atividade econômica
e para a geração de receita tributável das contribuições para o PIS e Cofins; e, II.10) insumos
importados e produtos acabados importados para revenda: o art. 15, inciso II da Lei no
10.865/2004 prevê o desconto de créditos sobre as importações de insumos e bens destinados à
revenda; o fato de ter informado na linha 08 (outras operações com direito) da Ficha 16B do
Dacon e não nas linhas 01 e 02, dessa mesma ficha, não é motivo para a glosa dos créditos; as
notas fiscais constantes do Doc. 10 do presente recurso comprovam as importações.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
1) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
De acordo com Decreto no 70.235, de 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 145 c/c o art. 149, inciso VIII, ambos do CTN.
A alegação de que a autoridade administrativa não analisou as atividades da
recorrente e, consequentemente, a essencialidade e relevância dos custos/despesas na sua
atividade econômica é equivocada.
No despacho decisório consta expressamente que a certeza e liquidez do indébito
pleiteado, decorrente de desconto de créditos do PIS, foram analisadas a partir da documentação
apresentada pela recorrente. No entendimento daquela autoridade, os custos/despesas com bens
e/ ou serviços cujos créditos foram glosados não constituem insumos e/ ou não são essenciais
nem relevantes ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
Já a suscitada nulidade da decisão recorrida, sob o argumento de violação ao
princípio da verdade material, por ausência da análise efetiva das provas produzidas nos autos, é
equivocada e não tem amparo legal.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Da sua análise, mais especificamente do voto condutor, consta expressamente as
rubricas cujos créditos tiveram suas glosas mantidas e os respectivos fundamentos.
O despacho decisório e a decisão recorrida foram proferidos, respectivamente pela
DRF e pela DRJ, autoridades competentes para analisar o PER/Dcomp e a manifestação de
inconformidade apresentados pela recorrente.
Ambas as decisões permitiram à recorrente exercer seu direito de defesa. Tanto é
verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e segunda instância.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório nem da decisão
recorrida.
I.2) Necessidade de julgamento em conjunto deste processo com os processos
relacionados no Anexo I do recurso voluntário.
Nos casos em que um mesmo contribuinte formaliza vários processos
administrativos tratando de uma mesma matéria de mérito, alterando apenas os períodos dos
fatos geradores, a administração do CARF monta lotes de processos e escolhe um deles como
paradigma e seu julgamento será repetido nos demais.
No caso dessa recorrente, foram montados os lotes e eleitos os respectivos
paradigmas, sendo que todos foram distribuídos para este relator e serão julgados na mesma
sessão.
Dessa forma, o pedido da recorrente está sendo atendido.
I.3) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ naquele julgamento.
Assim, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
As questões de mérito abrangem o direito de a recorrente descontar créditos da
Cofins sobre os custos/despesas incorridos com: II.1) despesas com manutenção e lubrificação
de máquinas e equipamentos; II.2) despesas com fretes; II.3) despesas com mão-de-obra
terceirizada; II.4) despesas com serviços de despachante aduaneiro; II.5) despesas com serviços
de armazenagem; II.6) custos de produção do período de julho de 2008 a julho de 2010; II.7)
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; II.8) encargos de depreciação de bens do
ativo imobilizado; II.9) outras despesas: a) propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e
catálogos: e, c) pagamento de comissões aos representantes comerciais; e, II.10) insumos e
produtos acabados importados para revenda.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a Cofins,
vigente à época dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
(...)
Posteriormente foi instituída a Cofins-Importação incidente na importação de
produtos estrangeiros ou serviços nos termos da Lei no 10.865/2004 que, no período objeto dos
fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao desconto de créditos:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
(...)
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 4o Na hipótese do inciso V do caput deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação das alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor da depreciação ou
amortização contabilizada a cada mês.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

§ 5o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se, no que couber, as disposições dos §§ 7o e 9o
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
§ 7o Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4o deste
artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no § 3o deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta
e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria
da Receita Federal.
(...)
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ
decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados insumos, nos termos do inc.
II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente
são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo
contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no referido REsp, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, autorizando seus
procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão desfavorável à União Federal,
quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se aproveitar créditos sobre insumos, nos
termos definidos naquele julgamento, observada a particularidade do processo produtivo de cada
contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas de fabricação e comercialização de produtos da
indústria de fiação, tecelagem, malharia e confecções em geral de artigos têxteis, a prestação de
serviços, a importação e exportação de quaisquer mercadorias ou maquinário.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento daquele REsp e na atividade econômica desenvolvida
pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente impugnadas nesta fase
recursal.
II.1) Despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu o
direito de a recorrente descontar créditos sobre as despesas com manutenção e lubrificação de
máquinas e equipamentos. Contudo, não houve reversão de glosa de créditos, sob o fundamento
de que, na manifestação de inconformidade, a recorrente não identificou os créditos glosados.
Nesta fase recursal, a recorrente insiste na alegação de que houve glosa de
créditos sobre tais despesas, apresentando como prova o Doc. 02 às fls. 878/1010, juntado ao
presente recurso, no qual estão discriminadas as notas fiscais, por amostragem.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível analisar e
apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não basta apresentar notas fiscais por
amostragem. Caberia a ela ter apresentado um demonstrativo de apuração dos créditos e
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

respectiva memória de cálculo, acompanhado das notas fiscais que originaram os valores
descontados/aproveitados no PER/Dcomp em discussão.
Por força do princípio da verdade material, examinamos os documentos que
compõem aquele Doc. 02. As cópias às fls. 879/898 são de uma Licença Ambiental de Operação
expedida pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) do Estado de Santa Catarina; às das fls.
899//1010 são de notas fiscais. Apesar de algumas dessas notas fiscais estarem inelegíveis,
verificamos que há: 1) notas fiscais de aquisições de produtos químicos; 2) notas fiscais de
prestação de serviços; 3) notas fiscais com descrição de produtos que não permitem identificar a
natureza e utilização dos bens. Ressaltamos, ainda, que nenhuma das notas fiscais é do período
dos fatos geradores, objeto do PER/Dcomp em discussão.
A recorrente, em seu recurso voluntário, sequer dignou citar os números das notas
fiscais que seriam de serviços de manutenção e lubrificação das máquinas e equipamentos
utilizados no seu processo produtivo e/ ou que seriam de aquisições de peças e partes para suas
manutenções.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre despesas com
manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos.
II.2) Despesas com fretes.
Neste item, a recorrente alegou despesas com três modalidades de fretes: (i)
internos, (ii) oficinas de costura/facções e (iii) diversos.
A glosa dos créditos descontados sobre despesas com fretes, impugnada na
manifestação de inconformidade e mantida pela autoridade julgadora de primeira instância, teve
como fundamento o erro no preenchimento do Dacon e a falta de sua comprovação mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis.
A própria recorrente reconheceu em seu recurso voluntário que informou
equivocadamente as despesas com fretes na linha 01 da Ficha 16A do Dacon, quando o correto
deveria ter sido na linha 07 desta ficha.
Embora não tenha efetuado a retificação do Dacon, em face do princípio da
verdade material, se comprovadas, é possível a reversão da glosa dos créditos sobre as despesas
com fretes nas operações de vendas de bens de produção própria e de bens adquiridos para
revenda e com fretes para o transporte de produtos semielaborados/semiacabados.
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está previsto no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003; já sobre o transporte de bens semielaborados/
semiacabados, no inciso II deste mesmo dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se no
conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com fretes, para
movimentação interna de produtos acabados, não tem amparo naquele dispositivo legal nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente juntou ao presente recurso
voluntário, o Doc. 03 às fls. 1011/1020.
Do exame daquele documento, verificamos que a recorrente carreou aos autos
copias das Notas Fiscais de prestação de serviços de transportes.
No entanto, além de nenhuma daquelas notas corresponder à competência, objeto
do PER/Dcomp em discussão, nelas não constam quais bens foram transportados, mas apenas a
descrição “Prestação de Serviços de Transporte”.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Assim, não é possível identificar a natureza dos fretes tal qual descrita pela
recorrente em seu recuso voluntário: (i) fretes internos, vinculados ao transporte de insumos e
materiais intermediários; (ii) fretes oficinas de costura/facções, vinculados ao transporte de
produtos semielaborados/semiacabados; e (iii) fretes diversos, vinculados ao transporte de
produtos acabados para comercialização.
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para fundamentar
o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos
descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos valores foram glosados pela
Fiscalização e mantida pela DRJ, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos
documentos fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga
(CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o seu direito.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado/compensado devem ser
comprovadas pelo requerente (contribuinte), mediante a apresentação de documentos fiscais
(notas fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
Segundo o disposto no inciso I do art. 373 da Lei no 13.105/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor quanto fato constitutivo do seu direito. Também, o art. 36 da Lei no 9.784/99,
que regulamenta o processo administrativo estabelece que cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado.
Já o Decreto no 70.235/72 que trata do processo administrativo fiscal assim
dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Caberia ao contribuinte/recorrente ter apresentado, no mínimo, demonstrativos de
apuração dos créditos descontados das três modalidades de fretes, um demonstrativo para cada
modalidade, com as respectivas memórias de cálculos, acompanhados das respectivas notas
fiscais e/ ou CTRC e dos lançamentos no Razão ou Diário.
Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado a certeza e liquidez dos créditos
descontados sobre as despesas de fretes, mantém-se a glosa de tais créditos.
II.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
Os custos incorridos com a contratação de mão-de-obra terceirada para produção
e/ ou acabamento dos produtos fabricados e vendidos pela recorrente enquadram-se no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, uma vez que fazem parte do custo de produção dos produtos
industrializados por ela.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

No entanto, no presente caso, a glosa decorreu de erro no preenchimento do
Dacon e falta de comprovação da realização de tais custos. O contribuinte lançou os custos na
linha 01 da Ficha 16A, quando deveria ter sido na linha 03 desta mesma ficha.
A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa sob o fundamento
de que a recorrente não comprovou os referidos custos mediante a apresentação de documento
fiscais e contábeis.
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou mão-de-
obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas jurídicas, para a produção dos bens
destinados à venda, devendo prevalecer a verdade material, apresentando como prova da sua
realização e contratação os Anexos I e II reproduzidos no recurso voluntário às fls. 820/821.
Do exame desses anexos, verificamos que neles não constam números de notas
fiscais de prestação de serviços. Na verdade trata-se de um arquivo sobre rubricas lançados na
linha 02 da Ficha 6A ou 16A do Dacon, inclusive, segundo a conta nele utilizada, a maioria
deles, com exceção dos quatro itens finais, trata-se de Contratos de Manutenção. Embora, os
quatro itens finais tratem de “Confecção Encano”, “Malharia”. “Acabamento Têxtil” e “Bordado
Itororó”, não é possível reconhecer o direito ao desconto de créditos da contribuição pelos
seguintes motivos e razões: 1) não foram apresentadas as notas fiscais da mão-de-obra contratada
nem o Razão/Diário contendo a escrituração do lançamento de tais custos; e, 2) referem-se a
competência estranha à competência do PER/Dcomp em discussão.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com mão-de-obra
terceirizada deve ser mantida.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro;
As despesas com serviços de despachantes aduaneiros não integram o custo de
industrialização dos produtos industrializados e vendidos pela recorrente.
Segundo consta do recurso voluntário, mais especificamente no Anexo I
reproduzido às fls. 824, trata-se de comissões pagas que nada têm a ver com o custo dos produtos
industrializados.
Portanto, tais despesas não se enquadram no inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003; também, pelo fato de não integrarem direta e/ ou indiretamente os custos de
industrialização, não são relevantes nem essenciais ao processo produtivo da recorrente, não se
aplicando a elas o conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre despesas com serviços de despachante
aduaneiro deve ser mantida.
II.5) Despesas com serviços de armazenagem;
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu o direito de a recorrente
descontar créditos sobre despesas com armazenagem na operação de vendas. Contudo, destacou
que não foi identificado por ela nenhuma glosa de créditos descontados sobre tais despesas.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que foram glosados créditos inseridos
no Anexo II e que foram lançadas por ela na Linha 02 da Ficha 16A do Dacon.
A Linha 02 da Ficha 16A do Dacon é destinada ao lançamento dos custos de
insumos utilizados na produção dos bens destinados à venda e não de despesas de armazenagem.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Segundo consta do recurso voluntário, as despesas de armazenagem referem-se ao
armazenamento de insumos importados e de produtos acabados importados para revenda.
Para comprovar o erro no preenchimento do Dacon e, consequentemente, o direito
de descontar créditos sobre aquelas despesas, a recorrente apenas reproduziu em seu recurso
voluntário o referido Anexo II (fls. 827).
Do seu exame, verificamos que se trata de um arquivo no qual estão
discriminados, dentre outros, o fornecedor e a descrição das despesas, respectivamente: “CACER
COMISS” e “ARMAZENAGEM”. Contudo, além de não informar o número de nenhuma nota fiscal,
a competência informada é estranha à do fato gerador, objeto do PER/Dcomp em discussão.
Ao examinar a documentação dos autos, encontramos às fls. 1021/1039, o Doc. 04
referente às “Notas Fiscais de Despachante Aduaneiro e Armazenagem (amostragem)”. De seus
exames, verificamos que todas foram emitidas pela Comissária Assessoria de Comércio Exterior
e Representações Ltda. que é o mesmo fornecedor “CACER COMISS” constante do Anexo II.
Todas as notas fiscais constantes desse documento, às fls. 1021/1033, são de serviços de
desembaraço aduaneiro, nenhuma de armazenagem de bens. Já as cópias às fls. 1034/1039 do
mesmo documento é de um contrato de Prestação de Serviços de Despachante Aduaneiro entre a
recorrente e aquela empresa. Dentre os serviços contratados não estão a armazenagem de bens.
Assim, não há que se falar em reversão de glosa.
II.6) Custos de produção do período de julho de 2008 a julho de 2010
A recorrente alegou que no acórdão recorrido foi mantida a glosa de créditos
descontados sobre custos de produção do período de julho de 2008 a julho de 2010.
No entanto, do exame daquele acórdão esta matéria não foi objeto de julgamento
em primeira instância. Também na manifestação de inconformidade não foi suscitada.
A fase litigiosa do procedimento se instaurou com a interposição da impugnação/
manifestação de inconformidade, quando aquela matéria deveria ter sido questionada, conforme
estabelece o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, literalmente:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz
Arenhart, tem-se que:
... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: temporal, lógica e consumativa.
No presente caso, ocorreu a preclusão temporal consistente na perda da
oportunidade que a recorrente teve para tratar daquelas matérias, quando da interposição da
impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa,
extingue-se o direito de suscitá-las somente nesta fase recursal.
Assim, no mérito, não conheço dessa matéria por ter ocorrido a preclusão do
direito de a recorrente impugná-la nesta fase recursal.
II.7) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada a comprovar tais custos/despesas,
a recorrente não os comprovou.
Por sua vez a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08, indicado
pela recorrente para comprovar que as máquinas e equipamentos foram utilizadas no seu
processo de produção, não se encontram as citadas faturas dos bens que deram origem aos
créditos glosados, mas apenas notas fiscais de aluguel de equipamentos de telefonia, de
máquinas de cartão de crédito, de automóveis e de bens de consumo; assim, a glosa foi mantida
por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente alegou que juntou as notas fiscais, inclusive,
apresentou cópia da Nota Fiscal no 7471 demonstrando que aluga mensalmente máquinas de
aplicação de botões.
De acordo a decisão recorrida, as notas apresentadas são de equipamentos que não
são utilizados na industrialização dos produtos fabricados/vendidos.
Assim, caberia a recorrente ter indicado em seu recurso voluntário o número das
notas fiscais e juntado as respectivas cópias comprovando que tais notas tratam de aluguéis de
máquinas e equipamentos utilizados na industrialização de seus produtos, apresentando,
inclusive, laudo de profissional qualificado demonstrando a utilização dos bens.
No entanto não o fez. A simples apresentação de um nota fiscal de aluguel de
máquina referente a um período estranho ao PER em discussão não comprova que a glosa dos
créditos se deu sobre máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens industrializados
e vendidos.
Nesta fase recursal, a recorrente junto ao recurso voluntários, as cópias das notas
fiscais discriminadas no Doc. 05 às fls. 1041/1065.
O Doc 05 contém os seguintes documentos: às fls. 1042/1044 uma cópia da
minuta de Solução de Consulta da Cosit tratando de descontos de créditos da contribuição sobre
aluguéis; às fls. 1045/1048, cópias das faturas de locação expedida pela WISETECH Locadora
de Equipamentos; às fls. 1049, cópia de uma nota fiscal de compra de embalagem, emitida pela
Mundial S.A. Produtos de Consumo; às fls. 1050/1057, cópias de Demonstrativo de Locação
expedidos pela mesma empresa Mundial; às fls. 1058/1059; fls. 1061; e fls. 1065, cópias de
Recibo/Fatura de Locação, emitidas pela Siemens; às fls. 1060 e fls. 1062/1063, cópias de notas
fiscais de aluguel veículos, emitidas pela The Best Rent a Car; e às fls. 1064, cópia da nota fiscal
de serviço no 7471 referente ao aluguel de um compressor c/rompedores, emitida pela Benata
Ltda.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

As fatura de locação expedidas pela Wisetech não tem a descrição dos serviços
prestados, as da Mundial, a nota fiscal às fls. 1049 é de compra de embalagem, os
Demonstrativos de Locação não identificam os equipamentos locados nem a natureza dos
serviços prestados; as notas da Siemens são de locação de equipamentos de telefonia; as notas
fiscais emitidas pela The Beste não identificam os veículos locados; e, finalmente, a nota fiscal
da Benata também não identificou o serviço prestado e a utilização do equipamento locado que,
salvo prova em contrário, não é utilizado na produção dos bens destinados a venda. Além disto,
todas as notas e recibos são de competências estranhas a do PER em discussão.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos.
II.8) Encargos de depreciação e custo de aquisição de bens o ativo imobilizado.
A Fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas de encargos de
depreciação e/ de custo de aquisição sob o fundamento de que intimada, a recorrente não
comprovou que os bens são utilizados no seu processo produtivo. Houve também glosa de
crédito por desconto em duplicidade, enumerados no Anexo V (amortizações de edificações e
benfeitorias) que não foi impugnada.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o mesmo
fundamento utilizado pela autoridade administrativa, falta de comprovação da utilização dos
bens no processo de produção.
No recurso voluntário, a recorrente defende a reversão da glosa de créditos
descontados sobre: I) encargos de depreciação; e, II) custo de aquisição.
Quanto aos custos/despesas com encargos de depreciação, a recorrente alegou que
todos os créditos glosados decorrem dos custos de depreciação de máquinas/equipamentos
utilizados no setor produtivo.
O inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso III do § 1o deste mesmo,
todos citados e transcritos anteriormente, prevê o desconto de créditos sobre os encargos de
depreciação e amortização de máquinas e equipamentos, incorridos no mês, utilizados na
produção dos bens destinados à venda, incorridos no mês.
Para comprovar os bens do ativo imobilizado e suas utilizações no setor de
produção dos bens destinados à venda, a recorrente carreou aos autos, juntamente com o recurso
voluntário, o Doc. 06 às fls. 1066/1125, contendo uma amostragem das notas fiscais, cópias a
partir das fls. 1084 a 1125.
No entanto, para comprovar seu direito, não basta apresentar uma amostragem de
notas fiscais dos bens do ativo imobilizado e sim um demonstrativo de apuração dos créditos
descontados sobre os encargos de depreciação cujos valores foram glosados pela Fiscalização,
contendo, no mínimo as seguintes informações: 1) número da nota fiscal de aquisição, 2)
descrição do bem; 3) em que setor foi utilizado; 4) valor da aquisição; 5) valor da depreciação; e,
5) valor do crédito descontado, acompanhado de todas as notas fiscais dos bens que deram
origem aos créditos e cópia do Livro Diário ou Razão, contendo os valores escriturados.
Ressaltamos que, em observância ao princípio da verdade material, ainda que este
Relator quisesse apurar os créditos a que o contribuinte tem direito, apenas com a apresentação
daquelas notas fiscais não é possível apurá-los. Seria imprescindível, no mínimo, discriminar os
bens, informar onde são utilizados, a função de cada um, a vida útil de cada um, respectiva nota
fiscal, e o método de depreciação adotado, pela vida útil ou acelerada e respectivas parcelas.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Assim, a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização deve ser mantida.
Com relação à glosa dos créditos descontados sobre os custos de aquisição dos
bens do ativo imobilizado, a Fiscalização efetuou-a também sob o fundamento de que a
recorrente não comprovou que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados à venda.
A DRJ manteve a glosa sob o mesmo fundamento.
No recurso voluntário, a recorrente simplesmente alegou “Ora, assim como nos
créditos apropriados sobre os encargos de depreciação, equivoca-se o Acórdão recorrido ao pautar-se nas
presunções realizadas pela Autoridade Fiscal. Isso porque, conforme demonstrado, não houve qualquer análise
do processo produtivo da Recorrente para verificar a legalidade dos créditos apropriados, razão pela qual, o
referido Acórdão deve ser reformado”.
Assim, utilizando o mesmo fundamento para manter a glosa sobre os encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado, ou seja, falta de comprovação do seu direito,
mediante apresentação de demonstrativo de apuração dos créditos descontados, acompanhado de
memoria de cálculo e documentos fiscais (notas fiscais) e contábeis (Razão/Diário), não há como
apurar os créditos a que recorrente faz jus nesta fase recursal.
Dessa forma, também a glosa dos créditos descontados sobre os custos de
aquisições de máquinas e equipamentos deve ser mantida.
II.9) Outras despesas: a) propaganda, feiras e exposições; b) folhetos e catálogos;
e, c) comissões aos representantes comerciais
Por se tratar de despesas cujos créditos descontados foram glosados sob o mesmo
fundamento, o direito ao desconto de créditos sobre tais despesas será apreciado em conjunto.
De acordo com os incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, a pessoa jurídica
tem direito de descontar créditos dos custos de bens adquiridos para revenda, exceto em relação
às mercadorias e aos produtos referidos, no caso de atividades comerciais; e, de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, nos casos de atividades industriais; e, ainda, sobre as despesas
expressamente elencadas nos demais incisos.
As despesas com feiras e exposições, folhetos e catálogos, e comissões aos
representantes comerciais, não estão elencadas dentre aquelas previstas naquele artigo.
Também, não se trata de despesas vinculadas direta e/ou indiretamente com o
processo de produção dos bens destinados a venda.
Dessa forma o desconto de créditos sobre tais despesas não tem amparo legal nem
se aplica a elas a decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, tendo em vista este recurso tratou de
custos e despesas vinculados ao processo de produtos de bens destinados à venda.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre tais despesas deve ser mantida.
II.10) Insumos e produtos acabados importados para revenda
De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados e
transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos e produtos importados para
revenda dão direito ao desconto de créditos da Cofins.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 16B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados na linhas 01 e 02.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

Para comprovar o alegado erro, a recorrente apresentou juntamente com a
manifestação de inconformidade, uma amostragem de Declarações de Importação (Doc. 12), das
respectivas Notas Fiscais (Doc. 12), além do relatório gerencial elaborado por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve a glosa sob o fundamento
de que a amostragem das Declarações de Compensação e das Notas Fiscais, apresentadas a título
de exemplo, conforme entendimento da própria recorrente, não são suficientes para comprovar o
alegado erro. Para tanto, deveria ter anexado à manifestação de inconformidade a documentação
fiscal e contábil, demonstrando a totalidade do crédito pleiteado e também o erro no
preenchimento. Não basta documentos “exemplificativamente juntados aos autos” por amostragem.
No recurso voluntário, a recorrente alegou que, em momento algum, a
Fiscalização requereu informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B do Dacon e que ficou
surpresa com a glosa dos créditos. Ao apresentar a manifestação de inconformidade, trouxe
diversas notas fiscais, declarações de importações e um relatório gerencial que comprovam as
importações de insumos e de produtos acabados para revenda e, consequentemente, o direito aos
créditos, conforme Doc. 10 do presente recurso. Alegou, ainda, que a opção de apresentar apenas
uma amostragem se deu em razão da grande quantidade de informações.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na Linha 08
da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos importados utilizados no seu
processo produtivo e de bens importados adquiridos para revenda, quando deveria ter sido
informado nas Linhas 01 e 02 dessa mesma ficha.
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da Linha 01
e o qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro apresentou uma amostragem de
declarações de importações e de notas fiscais para comprovar o alegado erro e,
consequentemente, o direito de descontar créditos sobre tais aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração do créditos
das aquisições da Linha 01, demonstrativo de apuração dos créditos descontados da Linha 02,
demonstrando que a soma das aquisições bate com o valor lançado na Linha 08 da Ficha 16B do
Dacon, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos fiscais (notas
fiscais e Dacon retificado) e fiscais (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o seu direito.
O Doc. 10 carreado aos autos juntamente com o recurso voluntário, além de
conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas ao período do fator gerador
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.123 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723385/2016-17

do PER em discussão. Aliás, para o período de apuração do ressarcimento, objeto do PER em
discussão, não há sequer uma nota fiscal.
Ainda que se quisesse apurar a certeza e liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado no PER/Dcomp em discussão, não seria possível por falta de documentos
fiscais e contábeis.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados e
produtos acabados importados para revenda, deve ser mantida.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1697
DF CARF MF
Original